Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708054-68.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SÉRGIO DA SILVA BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos Cumprimento de Sentença no 0721620-64.2024.8.07.0018 proposto por SÉRGIO DA SILVA BARBOSA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 227446970 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante e homologou os cálculos apresentados pelo agravado, determinando a expedição de requisições de pequeno valor em relação ao crédito principal e aos honorários advocatícios. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que foram incluídos, nos cálculos apresentados pelo exequente, valores relativos a período anterior a 01/01/2022, em desconformidade com o título judicial exequendo. Assevera haver adimplido as diferenças devidas a partir de 01/01/2022, mediante inclusão na folha de pagamento relativa ao mês de novembro de 2022, de forma que não haveria débito a ser pago a este título em favor do agravado. Com base nesses argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de sobrestar a expedição de RPV até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja reconhecido o excesso de execução alegado na impugnação ao cumprimento de sentença. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se estaria configurado excesso de execução em relação aos valores apontados pelo agravado no cumprimento da sentença coletiva exarada nos autos da Ação de Conhecimento no 0706105-57.2022.8.07.0018, proposta pelo SINDPOL/DF – Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal, pela qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado a computar em favor dos servidores substituídos, o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, e ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias devidas a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo apontado, nos termos do artigo 8o, §8o, inciso IV da Lei Complementar no 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o referido adicional. O DISTRITO FEDERAL assevera, no agravo de instrumento interposto, estar evidenciado excesso de execução, ao fundamento de que o exequente, ao elaborar os cálculos que instruem o cumprimento de sentença, apurou as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 2020, quando o correto seria adotar como termo inicial a data de 01/01/2022, na forma determinada no título judicial exequendo. O d. Magistrado de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, deixou assinalado que embora o DISTRITO FEDERAL tenha sido condenado a arcar com o pagamento dos valores relativos ao adicional por tempo de serviços a partir de 01/01/2022, o título judicial exequendo determina que os períodos compreendidos entre 28/05/2020 e 31/12/2021 devem ser contabilizados para este fim. De fato, na r. sentença objeto de cumprimento, foi imposta condenação ao DISTRITO FEDEREAL, nos seguintes termos: Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedentes os pedidos para condenar o réu a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento. O título executivo é claro, ao determinar que, para efeitos de pagamento do adicional por tempo de serviço devido aos servidores substituídos, a partir de 01/01/2022, devem ser computados o período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021. Na planilha de cálculo apresentada pelo agravado no ID 219579285 do processo de origem, foram computados exatamente os valores relativos ao período indicado no título judicial, de forma que, prima facie, não se observa a configuração do excesso de execução alegado pelo agravante. Portanto, não estando configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, dada a insubsistência da tese de excesso de execução, não há razão para que seja sobrestada a expedição das Requisições de Pequeno Valor em favor do agravado e de seu advogado. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2025 às 14:09:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.